Tribunal: TJMT
Processo: 1042349-78.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042349-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Incidência sobre Aposentadoria, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), IOLANDA ANGELITA CONCORDIA VARGAS - CPF: 378.023.801-20 (RECORRIDO), RODRIGO VIDAL DA FONSECA - CPF: 545.174.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo em parte apenas para de ofício retificar a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC nº 113/2021. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA GRAVE. LEI 7.713/88. LAUDO MÉDICO PARTICULAR SUFICIENTE. SÚMULA 598 STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Faz jus a isenção na aposentadoria a título de imposto de renda, aquele que é acometido por doença grave do rol taxativo do art. 6°, XIV, lei. n° 7.713/88.

Dispõe a súmula nº 598 do STJ, sobre a desnecessidade de comprovação por junta oficial.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença que julgou procedente o pedido da Reclamante para declarar a isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria e determinar a restituição dos valores descontados indevidamente nos últimos cinco anos.

A decisão fundamentou-se na comprovação da moléstia grave, mediante laudos médicos particulares, dispensando avaliação por junta oficial pois já havia aposentado, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Reclamada, em seu recurso, sustenta que a isenção tributária depende de comprovação mediante laudo oficial, alegando inadequação do documento apresentado. Requer a reforma da sentença.

A Reclamante, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, destacando o respaldo em jurisprudência consolidada.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença que julgou procedente o pedido da Reclamante, reconhecendo-lhe o direito à isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, com base na comprovação de CARDIOPATIA GRAVE (INSUFICIENCIA CORONARIANA CRONICA) CID (I 25.9), conforme laudos médicos particulares
(id.
246988671).

Inicialmente, é relevante ressaltar que a matéria aqui debatida encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme a Súmula nº 598 do STJ:
"É desnecessária a comprovação por laudo oficial da doença grave prevista em lei para a concessão de isenção do imposto de renda, bastando a apresentação de relatório subscrito por médico habilitado, salvo determinação contrária em lei específica."

A sentença de primeiro grau adotou entendimento consentâneo com a jurisprudência dominante, que prima pela desnecessidade de laudo oficial quando há robustez na documentação particular apresentada. Ressalte-se que o relatório médico fornecido pela Reclamante descreve de forma detalhada a patologia que fundamenta o pedido, atendendo ao disposto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos, tem reafirmado que o laudo particular, por si só, é elemento suficiente para comprovar o direito à isenção tributária.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONCESSÃO. LAUDO DE MÉDICO PARTICULAR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SUFICIÊNCIA. 1. Os laudos médicos expedidos por serviço médico particular são válidos e suficientes para fins de isenção do imposto de renda e concessão de aposentadoria. Precedentes: ( REsp 1088379/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/10/2008; REsp nº 749.100/PE, Rel.Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 28.11.2005.; REsp 302.742/PR, 5ª T., Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ de 02/08/2004). 2. Consectário lógico é que se laudos de médicos particulares são, por força da juriprudência, válidos para concessão de aposentaria e isenção de imposto de renda, quando há dispositivo legal que determine a expedição de laudo oficial para a concessão do benefício, tanto mais valerá como elemento de prova. Precedentes: REsp nº 673.741/PB, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ de 09/05/2005; REsp 749.100/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2005, DJ 28/11/2005 p. 230 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no Ag: 1194807 MG 2009/0105479-2, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/06/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2010)

Portanto, não merece prosperar a pretensão recursal da Reclamada, uma vez que se alinha a entendimento já superado, contrariando a interpretação extensiva adotada em favor do contribuinte, conforme os princípios que regem a proteção de direitos fundamentais.

Aliado ao fato de que a reclamante já estava aposentada, desnecessário o comparecimento em junta médica oficial.

DISPOSITIVO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso inominado, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024